Tribunal: TJSP
Processo: 2072355-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072355-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MIGUEL
ÂNGELO PAULINO, são agravados ROBINSON DOS SANTOS - ME (NÃO CITADO)
e VALDENIR APARECIDO RUFINO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072355-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2072355-76.2020.2020.8.26.0000
Agravante: Miguel Ângelo Paulino
Agravados: Robinson Santos e Valdenir Aparecido Rufino
Comarca de São Vicente - SP
Juiz: Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos
Voto no 23333
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento da
assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015.
Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de
presunção
de
veracidade.
Documentos
apresentados
que
confirmam a alegação de hipossuficiência. Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por
MIGUEL ÂNGELO PAULINO, em relação a ROBINSON SANTOS e
VALDENIR APARECIDO RUFINO, que indeferiu a assistência judiciária ao
autor. Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem como
objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072355-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O autor alega que atua como motorista contratado por meio
de aplicativo e o veículo que dirigia foi, em 23 de dezembro de 2019,
abalroado pelo veículo dirigido por um corréu e de propriedade do outro.
Afirma que auferia, semanalmente, em média, R$ 1.535,31,
sem considerar os períodos de férias escolares e de final de ano, nos quais
ganharia mais, e, em razão da colisão, foi obrigado a pagar R$ 2.005,25 à
locadora da qual locou o veículo que usava, valor já com o desconto do
depósito de segurança de R$ 1.199,28, o que, porém, não fez por falta de
recursos, ficando impedido de alugar outro automóvel e trabalhar através da
UBER.
Finalmente, afirmou ter, entre 24 de dezembro de 2019 a 26
de janeiro de 2020, ter realizado apenas 8 viagens, auferindo apenas R$
82,57, e que, desde 27 de janeiro de 2020, dirige um carro emprestado.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
Embora o autor tenha alegado e comprovado que auferiu
valores que seriam incompatíveis com o benefício (R$ 1.366,32 de 25 de
novembro a 2 de dezembro de 2019; R$ R$ 1.758,65 de 9 a 16 de
dezembro de 2019 e R$ 1.480,96 de 16 a 23 de dezembro de 2019), esses
valores são brutos, devendo se observar que a atividade dele gera muitos
custos, com manutenção e abastecimento do veículo, o que implica valores
líquidos menores.
Ademais, o autor demonstrou que nas semanas seguintes ao
acidente teve rendimentos muito menores que, apesar de terem aumentado
com o passar do tempo, não foram vultosos (R$ 311,83 de 27 de janeiro a 3
de fevereiro de 2020 e R$ 917,30 de 3 a 10 de fevereiro de 2020); R$
760,68 de 10 a 17 de fevereiro de 2020; R$ 1.016,89 de 17 a 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072355-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fevereiro de 2020; R$ 815,22 24 de fevereiro a 2 de março de 2020; R$
909,05 de 2 a 9 de março de 2020; R$ 15,52 de 9 a 16 de março de 2020;
R$ 0,00 de 16 a 23 de março de 2020; R$ 0,00 de 23 a 30 de março de
2020).
O agravante apresentou, também, cópias de telas do site da
Receita Federal indicando que, desde 2018, não apresentou declaração do
imposto de renda.
O cadastro de seu CPF está regular.
Não é necessária, nesse caso, apresentação de declaração
de isenção relativa ao imposto, porque, desde 2008, conforme, Instrução
Normativa RFB no 864/2008, a Receita Federal não a exige.
Atualmente, está em vigência a Instrução Normativa no
1548/2015, alterada pela Instrução Normativa RFB No 1890/2019.
O art. 21, I, dessa Instrução predica que: “A inscrição no CPF será
enquadrada, quanto à situação cadastral, em: I - regular, quando não houver inconsistência
cadastral e não constar omissão de DIRPF;”.
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator